Tribunal: TJES
Processo: 5010914-69.2024.8.08.0011
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Desconto em folha de pagamento; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inexequibilidade do Título / Inexigibilidade da Obrigação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-09-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010914-69.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LILIHA PACHECO PEDROZA
RECORRIDO: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. PROCESSO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO AUTORIZADO. ALEGAÇÃO DE FRAUDE/AUSÊNCIA DE CONSENTIMENTO. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PRELIMINARES REJEITADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MATERIAL. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. APLICABILIDADE DO ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC, EM CONFORMIDADE COM ENTENDIMENTO DO STJ PÓS-MODULAÇÃO (EREsp 1.413.542/RS). COBRANÇA INDEVIDA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. DANO MORAL
IN RE IPSA
. ABALO À DIGNIDADE E AO CARÁTER ALIMENTAR DA VERBA.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM CONFORMIDADE COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

PROCESSO Nº 5010914-69.2024.8.08.0011

AUTOR: LILIHA PACHECO PEDROZA

REU: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

RELATOR: MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado Cível interposto por LILIHA PACHECO PEDROZA, contra a sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial.

O Juízo de origem determinou o cancelamento do contrato de cartão de crédito consignado (Contrato nº 644623309) e a abstenção de novos descontos sobre a margem consignável dos rendimentos da autora, sob pena de multa diária. Condenou o Recorrido a restituir o valor de R$ 441,36 à Recorrente a título de danos materiais, na forma simples, por "ausência de evidente má-fé do réu". Contudo, indeferiu o pedido de indenização por danos morais, sob o fundamento de "ausência de demonstrada lesão a direito fundamental de sua personalidade", considerando que a consumidora "não experimentou ofensa à sua pessoa dignidade". A sentença também estabeleceu que a Recorrente deveria restituir ao Recorrido o valor de R$ 911,19, autorizado a compensação de créditos e débitos entre as partes.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso, almejando a condenação do Recorrido por danos morais e a restituição dos danos materiais em dobro. A Recorrente sustenta que a restituição em dobro é cabível, pois não se trata de engano justificável e a má-fé é irrelevante para a aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça (STJ). Quanto aos danos morais, alega que a situação de descontos indevidos em benefício previdenciário, de natureza alimentar, configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

O Recorrido, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., apresentou contrarrazões, requerendo o desprovimento do recurso. Preliminarmente, arguiu a ausência de dialeticidade do recurso da parte autora e impugnou o benefício da justiça gratuita concedido à Recorrente, alegando a falta de documentos comprobatórios de sua hipossuficiência econômica. No mérito, defendeu a regularidade da contratação do empréstimo, apresentando provas de assinatura eletrônica, selfie e transferência do valor. Manteve a tese de ausência de má-fé para afastar a restituição em dobro dos danos materiais e defendeu a inexistência de dano moral, por considerar o ocorrido mero dissabor. Subsidiariamente, caso concedida a indenização moral, pleiteou a razoabilidade na valoração.

É o relatório.

O recurso é tempestivo. Defiro à Recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, tendo em vista comprovante de rendimentos de ID 49637856. Assim, preenchidos os requisitos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

Da alegada ausência de dialeticidade

O Recorrido alega que o recurso da Recorrente não ataca especificamente os fundamentos da sentença, configurando violação ao princípio da dialeticidade. Todavia, a Recorrente, em suas razões recursais, manifesta claramente a intenção de reformar a sentença nos pontos em que lhe foi desfavorável, notadamente quanto aos danos morais e à dobra material, apresentando argumentos específicos para cada pleito. Portanto, rejeito a preliminar.

Do Mérito

A sentença aqui guerreada reconheceu a ilegalidade do contrato de empréstimo consignado, determinando seu cancelamento e a cessação dos descontos. O Recorrido, embora tenha apresentado documentação da contratação digital, incluindo assinatura eletrônica,
selfie
e comprovante de TED, não logrou êxito em demonstrar a manifestação de vontade válida e inequívoca da Recorrente para a contratação do empréstimo.

A sentença de primeiro grau determinou a restituição simples dos valores indevidamente descontados (R$ 441,36), sob o fundamento de "ausência de evidente má-fé do réu". A Recorrente, por sua vez, requer a restituição em dobro.

É crucial a análise da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) sobre o tema. No julgamento do EAREsp 1.413.542/RS, a Corte Especial do STJ modulou os efeitos do entendimento para aplicar a repetição do indébito em dobro (art. 42, parágrafo único, do CDC) nos casos de cobrança indevida, independentemente da prova de má-fé subjetiva do fornecedor, desde que a cobrança tenha ocorrido a partir de 30/03/2021 e seja contrária à boa-fé objetiva.

No presente caso, os descontos indevidos tiveram início em fevereiro de 2023, ou seja, após a data de modulação (30/03/2021). A cobrança por um empréstimo não autorizado ou sem a devida validação do consentimento do consumidor, como ocorreu, caracteriza conduta contrária à boa-fé objetiva, pois impõe ao consumidor um ônus indevido e fere a confiança na relação de consumo.

Assim, não é necessária a comprovação da má-fé do Recorrido para a aplicação da dobra. A simples constatação da cobrança indevida, decorrente da falha na prestação do serviço, é suficiente para justificar a repetição do indébito em dobro.

Portanto, a sentença merece reforma neste ponto para determinar a restituição do valor de R$ 441,36 em dobro, totalizando R$ 882,72 (oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos).

A sentença também negou a indenização por danos morais, alegando a ausência de lesão à dignidade da Recorrente. A Recorrente pugna pela condenação, sustentando que os danos morais são
in re ipsa
.

Vale lembrar, nesse particular, que a jurisprudência tem se consolidado no sentido de que os descontos indevidos em benefício previdenciário, dada a sua natureza alimentar, geram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, que dispensa prova da sua efetiva ocorrência. A situação de ter sua única fonte de renda comprometida por uma contratação não reconhecida causa mais do que mero dissabor cotidiano; provoca angústia, insegurança e afeta a dignidade do consumidor. A inércia da instituição financeira em resolver a questão administrativamente, obrigando a Recorrente a buscar o Poder Judiciário, agrava a situação e reforça o abalo psicológico.

Sobre o tema:

APELAÇÃO. Ação declaratória cumulada com pedido de reparação de danos morais e materiais. Sentença de parcial procedência. Contrato bancário. Empréstimo consignado em cartão de crédito. Reserva de Margem Consignável – RMC e Reserva Cartão Consignado - RCC. Autor nega ter aderido aos serviços. Efetiva contratação não comprovada. Contratos declarados inexistentes, com afastamento dos pleitos indenizatórios, ao fundamento de que não houve descontos, mas mera reserva de margem. Análise conjunta da documentação apresentada que aponta o contrário. Valores indevidamente descontados que devem ser devolvidos. Supostos contratos firmados em 2018 e 2022. Valores indevidamente descontados que devem ser restituídos, observados os critérios previstos no Recurso Repetitivo a respeito – EAREsp 676.608 (paradigma), com restituição, de forma dobrada, apenas dos valores descontados após 30/03/2021.
Danos morais. Realização de descontos, no benefício previdenciário do autor, de valores relativos ao contrato. Medida que importou na redução de verba de natureza alimentar. Danos morais caracterizados. Dever de indenizar. Dano moral in re ipsa
. Precedentes. Verba indenizatória fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Sentença reformada. Ação julgada parcialmente procedente em maior extensão. Sucumbência recíproca afastada. Verba honorária fixada em 10% do valor atualizado da condenação. Honorários recursais. Art. 85, § 11, CPC inaplicável no caso concreto. Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10089974920228260077 Birigüi, Relator: Décio Rodrigues, Data de Julgamento: 17/04/2023, 21ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/04/2023)

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C TUTELA ANTECIPADA. SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 1.
DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO MORAL IN RE IPSA
. DANO PRESUMIDO. CONFIGURAÇÃO. PRECEDENTES DESTA CORTE. SENTENÇA MODIFICADA. 2. QUANTUM INDENIZATÓRIO. NECESSIDADE OBSERVÂNCIA DOS PARÂMETROS DE PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. MONTANTE INDENIZATÓRIO ARBITRADO (R$8.000,00) QUE ATENDE À TRÍPLICE FUNÇÃO DA INDENIZAÇÃO. 3. READEQUAÇÃO DO ÔNUS SUCUMBENCIAL. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDO. (TJPR - 9ª Câmara Cível - 0009755-61.2021.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: DESEMBARGADOR LUIS SERGIO SWIECH - J. 11.03.2023) (TJ-PR - APL: 00097556120218160173 Umuarama 0009755-61.2021.8.16.0173 (Acórdão), Relator: Luis Sergio Swiech, Data de Julgamento: 11/03/2023, 9ª Câmara Cível, Data de Publicação: 13/03/2023)

Considerando-se a conduta do Recorrido, a falha na prestação do serviço, o caráter alimentar da verba descontada e o tempo de duração dos descontos (desde fevereiro de 2023), o dano moral é evidente.

Quanto ao
quantum
indenizatório, deve ser fixado em montante que seja suficiente para compensar a vítima pelo sofrimento, sem configurar enriquecimento ilícito, e, ao mesmo tempo, possuir caráter pedagógico-punitivo para desestimular a reiteração da conduta ilícita pelo fornecedor. Analisando as particularidades do caso e em conformidade com os precedentes para situações análogas em Juizados Especiais, entendo que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) é razoável e proporcional.

Diante de todo o exposto, voto no sentido de:

1.CONHECER o Recurso Inominado interposto por LILIHA PACHECO PEDROZA, por estarem presentes os requisitos de admissibilidade;

2.REJEITAR as preliminares arguidas pelo Recorrido;

3.No mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso da Recorrente, para reformar a sentença objurgada e:

a) CONDENAR o Recorrido, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., à restituição dos danos materiais já em dobro, no valor de R$ 882,72 (oitocentos e oitenta e dois reais e setenta e dois centavos). Com relação à sistemática de atualização do débito, deverá incidir correção monetária pelo IPCA desde a data do efetivo prejuízo e, a partir da citação, incidir juros moratórios pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem;

b) CONDENAR o Recorrido, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), acrescido de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do CC) já que vedada a sua cumulação com correção monetária.

Sem custas e honorários nesta fase, em razão do provimento parcial do reclamo.

KRISTINY DE VASCONCELOS CONCHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)